Tribunal: TJPA
Processo: 0862386-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862386-70.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MOURA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ATUALIZAÇÃO DE SOLDO. LEI ESTADUAL Nº 7.807/2014. DIFERENÇAS RETROATIVAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para reconhecer o direito de policial militar da reserva à atualização do soldo, com fundamento na Lei Estadual nº 7.807/2014, desde julho de 2018, condenando o ente previdenciário ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de julho de 2018 a outubro de 2021, no valor de R$ 173.062,80, acrescido de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2.

O apelante sustenta excesso no valor fixado, divergência metodológica quanto ao período considerado, necessidade de prova pericial contábil e sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso no valor da condenação por suposta incorreção nos cálculos apresentados pelo autor; (ii) saber se é possível a realização de prova pericial contábil requerida apenas em sede recursal; (iii) saber se configurada sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A planilha apresentada pelo autor foi detalhada e não sofreu impugnação específica na contestação, incidindo a regra do art. 341 do CPC, sendo ônus do réu comprovar fato modificativo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A alegação de excesso formulada apenas em grau recursal configura inovação probatória, vedada pelo ordenamento, sobretudo quando a parte expressamente anuiu ao julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão consumativa.
6. Inexistência de julgamento extra ou ultra petita, pois a condenação observou estritamente os limites do pedido, em conformidade com os arts. 141 e 492 do CPC.
7. Mantido integralmente o valor da condenação, afasta-se a alegação de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados na fase cognitiva implica presunção de veracidade e impede a rediscussão do quantum debeatur apenas em sede recursal. 2. É vedada a inovação probatória em grau de apelação quando a parte anuiu ao julgamento antecipado da lide.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto De Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária De Cobrança De Valores Retroativos, movida por Antônio Moura Martins.

A demanda tem por objeto a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da atualização do soldo prevista na Lei Estadual nº 7.807/2014, relativamente ao período compreendido entre julho de 2018 e outubro de 2021.

A peça inicial narra que a parte autora, policial militar da reserva, alcançou a patente de Subtenente da PMPA, tendo sua remuneração fixada com base no soldo da graduação de 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, em consonância com a Lei Estadual nº 5.251/85, conforme Portaria de Reforma nº 1978, de 13 de junho de 2018. Aduz que, com a edição da Lei Estadual nº 7.807, de 29 de abril de 2014, restou instituída política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, com previsão de atualização anual do soldo.

Sustenta que, embora tenha passado à reserva remunerada em julho de 2018, somente em outubro de 2021 houve a atualização de seu soldo, após requerimento administrativo protocolado em 13/10/2020, sob o nº 2020/819175. Afirma, contudo, que não lhe foram pagos os valores retroativos devidos desde julho de 2018 até a efetiva implementação da atualização, razão pela qual pleiteou a condenação do requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, totalizando R$ 173.062,80 (cento e setenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), conforme planilha de cálculo juntada aos autos. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Regularmente citado, o ente previdenciário apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, impugnação à gratuidade de justiça e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará. No mérito, alegou, em síntese: I – impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento apenas para os militares; II – ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste do soldo; III – necessidade de observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; IV – impossibilidade de recebimento retroativo das diferenças; V – insuficiência dos recursos previdenciários e esgotamento dos recursos financeiros do Estado; VI – extinção do abono salarial para os oficiais .

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANTONIO MOURA MARTINS em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, para:
1. RECONHECER o direito do autor à atualização de seu soldo, desde julho de 2018, com base na Lei Estadual nº 7.807/2014;
2. CONDENAR o requerido IGEPREV ao pagamento das diferenças de proventos de reserva remunerada devidas ao autor no período compreendido entre julho de 2018 e outubro de 2021, no valor de R$ 173.062,80 (cento e setenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), conforme planilha constante nos autos (ID 74831897), valor este que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora nos seguintes termos: Até novembro de 2021, atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da poupança, conforme o Tema 905 do STJ; A partir de dezembro de 2021, aplicação única da taxa SELIC, nos moldes do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;
3. CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC;
4. Sem condenação em custas em favor do Estado, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015;
5. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Instituto De Gestão Previdenciária E De Proteção Social Do Estado Do Pará – Igepps interpôs o presente recurso de Apelação, alegando excesso no valor condenatório, afirmando que o montante efetivamente devido, segundo planilha elaborada pela Central de Cálculos do IGEPPS (CECALC), corresponderia a R$ 157.445,48 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), e não a R$ 173.062,80 (cento e setenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), resultando em excesso de R$ 15.617,32 (quinze mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), o que representaria aproximadamente 9% do valor total pleiteado .

Aduz, ainda, divergência metodológica nos cálculos, argumentando que o reajuste do soldo teria sido implementado em novembro de 2020, e não em outubro de 2021, como considerado na sentença, bem como sustenta a necessidade de revisão dos valores pagos com base no histórico financeiro constante dos registros do órgão previdenciário.

Assevera que a manutenção do valor fixado implicaria violação aos arts. 141 e 492 do CPC, por extrapolar os limites da prova dos autos e do pedido, caracterizando julgamento incongruente. De forma alternativa, pugna pelo retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil, a fim de apurar com exatidão o
quantum debeatur.

Por fim, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca parcial, com fundamento no art. 86 do CPC, sustentando que, reconhecido o excesso de R$ 15.617,32 (quinze mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), deve ser fixada condenação proporcional da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na fração correspondente ao excesso pleiteado indevidamente.

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e, no mérito, deixou de intervir, considerando a ausência de interesse público primário, por se tratar de demanda de natureza patrimonial disponível.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANTONIO MOURA MARTINS, para reconhecer o direito à atualização de seu soldo desde julho de 2018, com base na Lei Estadual nº 7.807/2014, bem como condenar o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS ao pagamento das diferenças de proventos de reserva remunerada no período compreendido entre julho de 2018 e outubro de 2021, no valor de R$ 173.062,80 (cento e setenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), acrescido de correção monetária e juros nos moldes fixados, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, cumpre salientar que a sentença de origem examinou com acuidade as questões postas em debate, tanto sob o prisma preliminar quanto no mérito, valendo-se de fundamentação consistente e alinhada à legislação de regência e à jurisprudência consolidada.

No que concerne à alegação de excesso no valor da condenação, sustenta o apelante que o montante efetivamente devido corresponderia a R$ 157.445,48 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), e não a R$ 173.062,80 (cento e setenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), apontando suposto excesso de R$ 15.617,32 (quinze mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), o que representaria aproximadamente 9% (nove por cento) do valor total pleiteado.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

Com efeito, conforme expressamente consignado na sentença (ID 29419457), ao examinar o item 2.3 da fundamentação, o Juízo de origem destacou que o autor apresentou planilha detalhada (ID 74831897), demonstrando mês a mês as diferenças remuneratórias no período de julho de 2018 a outubro de 2021, totalizando R$ 173.062,80 (cento e setenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Por sua vez, o IGEPREV, ora apelante, em sede de contestação, não promoveu impugnação específica aos valores apresentados, limitando-se a alegações genéricas acerca de indisponibilidade orçamentária, impacto fiscal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem infirmar tecnicamente os cálculos apresentados pelo autor, tampouco apresentar memória de cálculo contraposta naquela fase processual.

Ora, o art. 341 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo nas hipóteses legais. Ademais, o art. 373, inciso II, do CPC, dispõe que incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso vertente, a alegação de excesso de execução – ainda que se trate de fase cognitiva – constitui, em essência, fato modificativo do
quantum debeatur
, cujo ônus probatório incumbia ao réu, desde a contestação. A ausência de impugnação específica e de prova técnica oportuna importa preclusão consumativa, não sendo admissível que, apenas em sede recursal, venha o apelante suscitar divergência metodológica quanto ao período considerado ou à data de implementação do reajuste.

De outro vértice, a invocação dos arts. 141 e 492 do CPC, sob o argumento de julgamento
extra
ou
ultra petita
, igualmente não procede. A condenação limitou-se exatamente ao pedido formulado na inicial, qual seja, o pagamento das diferenças de proventos no período de julho de 2018 a outubro de 2021, no valor de R$ 173.062,80 (cento e setenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), conforme planilha acostada aos autos.

O art. 141 do CPC dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes”, enquanto o art. 492 preceitua que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. No presente caso, a sentença manteve estrita correlação entre pedido e provimento jurisdicional, inexistindo qualquer extrapolação dos limites da lide.

No tocante ao pedido subsidiário de realização de prova pericial contábil, verifica-se inovação probatória em grau recursal. Conforme se extrai dos autos, ambas as partes, após instadas a especificar provas, manifestaram expressamente desinteresse na produção probatória e requereram o julgamento antecipado da lide (IDs 111610379 e 111771547), o que ensejou decisão de julgamento antecipado.

Assim, tendo o próprio apelante optado pelo julgamento antecipado, não pode, em sede recursal, pretender reabrir a instrução probatória para suprir deficiência argumentativa ou probatória pretérita. Tal conduta afrontaria os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, além de violar a preclusão lógica e consumativa.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA QUE JULGOU BOAS AS CONTAS APRESENTADAS PELA RÉ . RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE, MESMO INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS, DEIXOU DE REQUERER DILAÇÃO PROBATÓRIA . FORMULAÇÃO GENÉRICA DE PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE SOLUÇÃO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. PROCEDIMENTO LEGAL DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS OBSERVADO. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PELA RÉ . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA AUTORA ACERCA DAS CONTAS APRESENTADAS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 550, § 3º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DAS CONTAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00311322720188160001 Curitiba, Relator.: substituto Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 11/09/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2025)

No que tange à alegação de que o reajuste teria sido implementado em novembro de 2020, e não em outubro de 2021, como considerado na sentença, observa-se que a própria documentação acostada aos autos, inclusive contracheque de atualização, demonstra que a efetiva repercussão financeira ocorreu em outubro de 2021, sendo este o marco corretamente adotado pelo Juízo singular. A mera afirmação recursal, desacompanhada de prova robusta e produzida no momento oportuno, não se mostra suficiente para infirmar conclusão fundada em elementos documentais constantes dos autos.

Quanto à pretendida sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86 do CPC, tal pretensão está condicionada ao reconhecimento de excesso ou parcial improcedência do pedido. Mantido integralmente o valor da condenação fixado em R$ 173.062,80 (cento e setenta e três mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos), não há falar em sucumbência parcial do autor, razão pela qual subsiste a condenação exclusiva do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Destarte, a
ratio decidendi
que sustenta a manutenção da sentença reside na prevalência da planilha de cálculo não impugnada especificamente na fase cognitiva, na vedação à inovação probatória em grau recursal e na estrita observância do princípio da congruência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 31/03/2026